Tribunal: TJES
Processo: 5014506-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014506-91.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BERNARDO BONFIM VIEGAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014506-91.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BERNARDO BONFIM VIEGAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIG
O

16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/03 E ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE
–
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”

(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019)
.
In casu
, o extenso histórico delitivo do paciente, mencionado pelo douto magistrado de primeiro grau, reafirma a necessidade de segregação provisória.
2.
Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
3.
Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014506-91.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BERNARDO BONFIM VIEGAS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
José Roberto Neves da Silva

em benefício de
BERNARDO BONFIM VIEGAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a ausência de fundamentação idônea na manutenção da medida constritiva.

Também atenta às condições pessoais favoráveis do paciente, eis que possuidor de residência fixa no distrito da culpa e
“não representa risco social ou à aplicação da lei penal”
.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que sejam impostas medidas alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Extraio da decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do acusado que o Magistrado de primeiro grau lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, “
considerando a
gravidade do crime, bem como estar o autuado em local de reconhecido intenso tráfico de drogas, em posse de arma de fogo, além de diversas munições.”

Vejamos trecho da decisão guerreada:

“
[...
]
Conforme consta no APFD, policiais civis, em atendimento a solicitação de apoio operacional, realizaram patrulha por região de mata no Morro da Garrafa, ocasião em que teriam avistado o indiciado, tendo o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, começado a empreender fuga. Após alcançado, foi dada voz de prisão ao mesmo, sendo que, realizadas buscas no local onde foi abordado, teriam sido apreendidos 03 aparelhos celulares, com restrição de furto/roubo, 01 pistola, Glock, calibre 9mm, 52 munições calibre 9mm, 01 munição calibre 5,56mm e 03 carregadores, calibres 9mm e 380. Diante dos fatos, o autuado foi detido e encaminhado para a Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) ação penal (tráfico de drogas) ARQUIVADA, (01) ação penal (furto) ARQUIVADA, (03) ações penais ARQUIVADAS, (02) ações penais BAIXADAS, (01) termo circunstanciado ARQUIVADO, GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA e já foi submetido à audiência de custódia em 20/08/2020.
[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade do crime, bem como estar o autuado em local de reconhecido intenso tráfico de drogas, em posse de arma de fogo, além de diversas munições, de forma que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa [...]
”
.

Em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

In casu,
o extenso histórico delitivo do paciente, mencionado pelo douto magistrado de primeiro grau, reafirma a necessidade de segregação provisória.

Neste ponto, rememoro que eventuais condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como me parece o caso dos presentes autos.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão preventiva, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.